Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-89.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DAS DEPENDÊNCIAS E EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOT PARK E PRAIA DO CERRADO E UTILIZAÇÃO DE HOSPEDAGEM. DIFICULDADES PARA UTILIZAÇÃO DAS DIÁRIAS. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MATERIAIS. COMPRAVADOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que deu parcial provimento ao recurso da parte autora, declarando a rescisão do contrato entre as partes, determinando que do valor total pago se desconte a multa contratual prevista, cujo valor será equivalente ao de 26 (vinte e seis) dias de acesso ao parque aquático da parte ré, com tarifas de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos) e de R$ 88,00 (oitenta e oito reais).

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que o valor do dia de acesso é de R$ 160,00 previsto em contrato e que os valores levados em consideração no acordao se trata de valores de ingressos comprados pela internet (promocionais), ou seja, ingressos antecipados, motivo pelo qual sao mais baratos e não podem ser utilizados para o cálculo do valor da multa.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acordão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante. Tal como consignado no acórdão “A parte autora demonstrou que o valor cobrado, em baixa temporada, é menor do que o valor fixado na sentença. Assim, existindo a possibilidade de compra dos ingressos através da internet, sendo o mais barato, deve prevalecer tais valores para cálculo da dívida da parte autora junto aos réus”. Não se justifica a cobrança do valor indicado pelo embargante se o valor dos ingressos vendidos online é mais baixo do que o cobrado. Lado outro, o embargante não comprovou que tais valores seriam promocionais. Portanto, conforme o contrato devem ser descontados o valor de 26 dias de acesso pelo preço do ingresso cobrado de qualquer usuário.

5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.